Tribunal: TJES
Processo: 5000600-18.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-18.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: ESPOLIO DE ANA ROSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POSTERIOR - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A municipalidade apresentou petição requerendo “a extinção do presente feito, haja vista o falecimento do executado (certidão de óbito – ID 12902729 - falecido em 05/12/2016) antes do ajuizamento da presente execução (07/12/2018)”.

2. Inegável que o recurso interposto após o pedido de extinção da demanda se revela contraditório, contrário ao comportamento jurídico coerente e aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança jurídica, sendo mister a manutenção da sentença.

3. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000600-18.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO:ESPÓLIO DE ANA ROSA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Piúma em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do Espólio de Ana Rosa do Nascimento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões (id. 9422173) sustenta o apelante, em síntese, que a demanda executiva foi ajuizada corretamente em face do espólio, de modo que não há falar em extinção do processo por ilegitimidade de parte.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução fiscal julgada extinta em razão do falecimento da parte executada.

E, embora o apelante sustente que ajuizou a ação corretamente em face do espólio, fato é que ele, expressamente, pleiteou a extinção do processo, consoante petição id. 9422169.

Extrai-se dos autos que o juízo
a quo
determinou, reiteradas vezes, a emenda à inicial ou o recolhimento das custas do oficial de justiça, providência não cumprida pelo exequente.

A municipalidade, ao revés, apresentou petição requerendo “
a extinção do presente feito, haja vista o falecimento do executado (certidão de óbito – ID 12902729 - falecido em 05/12/2016) antes do ajuizamento da presente execução (07/12/2018)
”.

Desse modo, não há falar em acolhimento do pleito recursal para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo, tratando-se de comportamento que vai de encontro aos ditames que regem o ordenamento jurídico.

É como entende este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO 1. A desistência manifestada antes da citação consiste em declaração unilateral da parte e produz efeitos após a homologação judicial, na forma do art. 200, parágrafo único do CPC.
2. O princípio da boa-fé (art. 5° do CPC/2015) impõe a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), justamente em prestígio à proteção da confiança. A máxima se revela no instituto da preclusão lógica, que enseja a perda da faculdade de praticar um ato por ser manifestamente incompatível com o ato praticado anteriormente. 3. Homologada a desistência, o pedido de retratação não deve ser acolhido, em decorrência da preclusão lógica.
4. Recurso desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0023509-60.2017.8.08.0035. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A controvérsia se constitui no debate acerca da possibilidade de retratação após sentença homologatória de desistência. 2) A retratação da apelante só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença, eis que depois de homologada, não cabe a retratação do pedido de desistência, podendo a parte propor nova ação, já que não há resolução do mérito. Sendo, nessa esteira, descabida a pretensão trazida na presente apelação.
3) Aceitar o argumento do apelante seria aceitar um comportamento contraditório, pois a partir do momento que comunicou a desistência, ele mesmo provocou o exaurimento da atividade jurisdicional, e não pode agora, após a prolação da sentença homologatória requerer o prosseguimento do feito que ele mesmo desistiu.
4) Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cìvel nº 0002572-82.2020.8.08.0048. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 08/05/2023).

Sob tais premissas, inegável que o recurso interposto após o pedido de extinção da demanda se revela contraditório, contrário ao comportamento jurídico coerente e aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança jurídica, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)